Tribunal: TJMT
Processo: 1006286-78.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006286-78.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WESLEY FERREIRA DELUQUE - CPF: 030.955.492-61 (APELADO), WESLEY MIRANDA ESPINOZA - CPF: 032.619.081-30 (APELADO), MIRIAM MIRANDA DA SILVA - CPF: 026.954.961-76 (APELADO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 354.065.771-15 (APELADO), VITOR COSTA - CPF: 095.486.551-01 (APELANTE), LUCY ROSA DA SILVA - CPF: 140.400.771-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILCIMAR FABRICIO SOUZA MORAES - CPF: 002.144.641-56 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLER CLEYTON DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 024.482.421-51 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY MIRANDA ESPINOZA - CPF: 032.619.081-30 (VÍTIMA), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 354.065.771-15 (VÍTIMA), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 354.065.771-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM MIRANDA DA SILVA - CPF: 026.954.961-76 (VÍTIMA), WESLEY FERREIRA DELUQUE - CPF: 030.955.492-61 (VÍTIMA), MARIA CONCEIÇÃO MIRANDA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEAS E EXACERBADA; JUS À REDUÇÃO DAS PENAS ABAIXO DOS MÍNIMOS PELAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO – INCIDÊNCIA DE 3 (TRÊS) CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA – UTILIZAÇÃO DE DUAS DELAS A PRIMEIRA FASE – TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 32 – FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL – ENTENDIMENTO DO STJ – PENA-BASE REDUZIDA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA ATENUANTE – ORIENTAÇÃO DO STJ – NÃO REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ –

REGIME
– MANUTENÇÃO DE PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais [restrição liberdade das vítimas e concurso de pessoas] na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis (TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância
judicial (HC no 505.435/SP; AgRg no HC no 600.179/SP).

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
(STJ, Súmula 231).

“A manutenção da pena privativa de liberdade em 08 (
oito
)
anos
e 04 (quatro) meses de reclusão, justifica o
regime
inicial
fechado
nos termos do artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal”
(TJMT, N.U 1007178-34.2020.8.11.0055).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1006286-78.2020.8.11.0006 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S):

VITOR COSTA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VITOR COSTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 1006286-78.2020.8.11.0006), que o condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], em concurso formal, a 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II, V e § 2o-A, I, c/c 70, ambos do CP - (fls. 337/347).

O apelante sustenta que: 1) a pena-base teria sido elevada mediante fundamentações inidôneas e de forma exacerbada; 2) as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea conduziriam à redução da pena-base
“abaixo dos mínimos cominados”
.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido regime inicial semiaberto.

Prequestiona
“os dispositivos legais e constitucionais invocados na sustentação das teses”
(fls. 394/397).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 404/418).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Art. 157 § 2°, II e V, e § 2°-A, I, do CP, por 04 (quatro) vezes, c/c do art. 70 caput, todos do CP – Sentença parcialmente condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida reforma da sentença a fim da retificação dosimétrica, para redimensionar a pena-base, pena intermediária, bem como modificar o regime inicial – Inviabilidade – Exasperação da pena motivada – Juízo de reprovabilidade, demonstrando o quantum satis à condenação – Dosimetria irrefutável – Sentença adequada e devidamente fundamentada – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 430/434)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 10 de outubro de 2020, por volta das 01h00min, na residência particular localizada na Rua Seriema, n. 37, Bairro Vila Mariana, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, VITOR COSTA, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com pessoas identificadas somente por Vinicius, Wender e Michel, subtraiu, para si ou para outrem, mediante restrição da liberdade das vítimas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistente em 01 (uma) camionete Chevrolet S10, cor branca, Placa QBU-4167, 01 (uma) caixa de som da JBL, 01 (um) celular S8, cor preta, pertencentes à vítima Márcio José da Silva; 01 (um) relógio de cor dourada e algumas alianças , pertencentes à vítima Maria Conceição Miranda da Silva; 01 (um) carteira marrom e 01 (um) celular Iphone 7 Plus, cor preta, pertencentes à vítima Wesley Ferreira Deluque; e 01 (um) celular Note 8, cor preta, pertencente à vítima Miriam Miranda da Silva. [...]

Logo após, o roubador e seu comparsa trancaram o casal e Miriam dentro de um banheiro. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia VITOR COSTA, como incurso no art. 157, §2°, II, V e §2o-A, I, do Código Penal, por 6 (seis) vezes, na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal [...]
”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça - fls. 157/161).

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“Como forma de se evitar repetição de textos, bem como por ser as condições da fixação das penas dos crimes praticados idênticas, realizarei uma só individualização de pena, que se referem aos delitos cometidos em face das vítimas Marcio José, Maria Conceição Mirian Miranda e Wesley Deluque.

A culpabilidade, como grau de reprovabilidade da conduta, excedeu o ordinário, uma vez que foram amarradas as vítimas para que pudesse o réu praticar todos os atos executórios, servindo aqui da causa majorante da restrição de liberdade, visto que a mesma não poderá ser aferida na terceira fase da individualização, conforme adiante será esclarecido, assim como tratou-se de ato premeditado, conforme depoimento do próprio réu, que utilizaria o proveito do crime para o pagamento de débito junto a organização criminosa. O réu, tecnicamente, não possui antecedentes. Sua conduta social não foi desabonada. Não há elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do agente. Os motivos foram os próprios dos crimes, ou seja, a obtenção de lucro fácil. As circunstâncias também militam em desfavor ao réu, uma vez que o mesmo cometeu o delito em concurso de agentes (valendo-se da aferição nesta fase da majorante descrita no § 2, II do art. 157 do CP, conforme já referido na análise da culpabilidade. As consequências não foram demasiadamente gravosas, visto que a grande maioria dos bens foram ressarcidos às vítimas. Os ofendidos em nada contribuíram para o evento.

Assim, analisados os vetores do art. 59, do CP, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ante as duas causas de diminuição da pena consistentes na menoridade relativa e confissão, diminuo a pena para cada uma delas em 06 (seis) meses de reclusão.

Por haver concurso de três majorantes, pelo emprego de arma, restrição da liberdade e concurso de pessoas (artigo 157, §2o-A, incisos I -, aumento a pena em 2/3 (dois terços), utilizando-se somente de uma delas, tornando a pena provisória em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Tal providência, contudo, não deve implicar desconsideração da causa de aumento de menor grandeza, sendo razoável a sua consideração na primeira etapa do processo dosimétrico, conforme acima aplicado no momento da análise das circunstâncias judiciais. [...]

Em sede de pena definitiva, reconheço a incidência do concurso formal, consoante regra do art. 70 do CP, devendo a pena ser aumentada em 1/4, tendo em vista o número de crimes (4), ficando definitivamente estabelecida, portanto, em 11 (onze) anos e 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Deixo de aplicar a detração penal, uma vez que não alterará o regime inicial de cumprimento da pena.

Ante a pena aplicada, fixo o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §2o, “a”, do CP.

O condenado não preenche os requisitos do art. 44, do CP, tampouco faz jus à Suspensão Condicional da Pena, prevista no art. 77, igualmente do CP, uma vez que os delitos foram praticados com emprego de violência contra pessoa.

Quanto à pena de multa, essa vai fixada em 25 dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, considerando a situação econômica do condenado, assim como os critérios do art. 49, do CP.
”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito - fls. 337/347)

Pois bem.

O juiz da causa fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais [restrição liberdade das vítimas e concurso de pessoas] na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Todavia, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância
judicial (HC no 505.435/SP; AgRg no HC no 600.179/SP).

Logo, a pena-base deve ser readequada para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea e diminuiu as penas em 6 (seis) meses de reclusão, embora o c. STJ adote essa fração paradigma de 1/6 (um sexto) para cada uma delas (HC no 578.638/SC).

Assim sendo, a pena intermediária deve ser reduzida para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sopesada a Súmula 231 do c. STJ [“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”].

Na terceira-fase, preserva-se a fração legal de aumento de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, de modo a tornar as penas do roubo em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Diante do concurso formal, preserva-se a fração de 1/4 (um quarto) eleita pelo Juízo singular, em razão do número de vítimas [quatro], de modo a totalizar as
penas do apelante em

8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Quanto ao regime,
“a manutenção da pena privativa de liberdade em 08 (
oito
)
anos
e 04 (quatro) meses de reclusão, justifica o
regime
inicial
fechado
nos termos do artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal”
(TJMT, N.U 1007178-34.2020.8.11.0055 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 15.9.2021).

Por fim, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para

readequar as penas a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021